Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-71.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000968-71.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DOS SANTOS TARGA - CPF: 037.401.871-58 (RECORRENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000968-71.2021.8.11.0009

Origem:

Juizado especial cível de Colíder

Recorrente(s):

NEUSA MARIA DOS SANTOS TARGA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL PARA INCLUIR OS DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (art. 6o, inciso VI, da Lei n° 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

Havendo o débito indevido, referente a serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante nos seguintes termos:

a)

DECLARAR
a inexistência de vínculo jurídico entre as partes atinente ao
cartão de crédito n° 6504913566218105
– Bandeira Elo Internacional Múltiplo, melhor descrito na p. 02 da defesa apresentada ao Id. 73960374;

b) CONDENAR
a parte requerida na
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, consistente no
CANCELAMENTO
definitivo do
cartão de crédito n° 6504913566218105
– Bandeira Elo Internacional Múltiplo, discutido nos autos, o que deverá ser feito no prazo de
10 (dez) dias úteis
;

c)

DECLARAR
a
INEXIGIBILIDADE
das cobranças de “anuidade de cartão de crédito” lançadas mediante débito automático na conta bancária da parte autora, atinente ao
cartão de crédito n° 6504913566218105
– Bandeira Elo Internacional Múltiplo, discutido nos autos;

d) CONDENAR
a parte requerida a
RESTITUIR
, em dobro, o valor cobrado de forma indevida, R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos) que, em dobro, importa na quantia de
R$ 434,40
(quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), valor este que deverá ser corrigido pelos índices do INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo com incidência desde a data do efetivo desembolso de cada valor cobrado na conta bancária da parte autora.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega em suas razões recursais que a falha na prestação dos serviços restou caracterizada pelo desconto indevido do valor em sua conta corrente e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que o recorrido seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, refutando as alegações recursais e requereu o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando-se ainda em conta o valor do desconto indevido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022